Tribunal: TJDFT
Processo: 0749336-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o alimentando pretende que o valor dos alimentos seja majorado.

2. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

3. No caso concreto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, que têm sob seus cuidados outros três filhos, deve haver a manutenção dos alimentos fixados pelo Juízo singular, no montante mensal correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da remuneração bruta obtida pelo recorrido, abatidos apenas os descontos compulsórios, pois afigura-se apropriada.

4. Apelação conhecida e desprovida.